Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000579-79.2022.8.11.0000 – Capital.
Agravante: Almeida Café Comércio de Alimentos Ltda. – ME.
Agravado: Condomínio Civil Pantanal Shopping.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Almeida Café Comercial de Alimentos Ltda-ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara da Civil Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Arbitramento de Multa c/c Flexibilização de Cláusulas Contratuais n. 1030704-38.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de suspender aa exigibilidade do débito referente aos alugueis não pagos e a multa contratual relativos ao contrato de locação do espaço comercial n. 1050, no Shopping Pantanal
Inconformado, narra a agravante que o firmou contrato de locação de espaço comercial com o agravado o qual assegurou que a “Casa Café Pilão” seria a única loja de alimentação no subsolo e estaria inserta no único corredor de acesso do andar, o que não fora cumprido.
Diz que além desses compromissos assumidos, outros foram projetados, mas não se concretizaram por descumprimento contratual, o que trouxe prejuízos diretos devido à instalação de novos concorrentes, aliado a oferta de serviços por terceiros não locatários de espaços no shopping.
Assevera que o impacto negativo na atividade da agravante se deu pelo descumprimento contratual do agravado, que não cumpriu com o entabulado, somada a crise financeira que se estabeleceu e impactou na atividade desempenhada.
Alega que a taxa do condomínio é desproporcional ao valor cobrado das lojas do piso superior, que possuem espaços maiores, além disso ocorreu um rateio do condomínio dos pontos desocupados, o que onerou sobremaneira os custos da locação, e, por tal motivo, solicitou em 2016, a revisão do contrato, o que lhe fora negado.
Narra que diante da situação e dos valores cobrados tornou-se inadimplente o que motivou a rescisão unilateral do contrato, notificando o agravado, em 06.12.16, momento em que fora comunicada que seria cobrada multa no valor de 10 vezes do aluguel mínimo acrescido dos alugueis em aberto.
Comunica que teve o nome negativado, e foi inscrita no cadastro de inadimplentes, impedindo que tenha acesso à eventuais financiamentos nas instituições bancárias.
Por entender que a conduta do agravado acarretou impacto direto no fechamento do estabelecimento da requerente, requereu, em caráter de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito referente a alugueis não pagos (R$ 167.125,73) e, concernente à multa contratual (R$ 61.851,10), o que foi negado pelo togado a quo.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de Ação Declaratória de Arbitramento de Multa c.c Flexibilização de Cláusulas Contratuais, Perdas e Danos, Dano Moral ajuizada sob o alegado descumprindo de instrumento particular de contrato de locação de espaço comercial pelo Condomínio Shopping Pantanal.
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu a almejada tutela de urgência requestada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito referente a alugueis não pagos e, concernente à multa contratual, o que foi negado pelo magistrado singular por não vislumbrar a presença dos pressupostos da tutela de urgência requestada.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, como bem pontuou o magistrado singular, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímel, por não estar demonstrado neste momento a dinâmica dos fatos que ensejaram o alegado descumprimento do pacto firmado, a atribuir a responsabilidade ao agravado pelo descumprimento da avença. Mister instrução processual, vez que a matéria deduzida na inicial demanda dilação probatória.
Lado outro, como mencionado pelo juiz a quo, o referido lapso temporal desde a rescisão contratual – dez/2016, fragiliza o requisito da urgência invocado nos autos.
Desta feita, se faz necessário aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator